Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 242
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 3ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 242
Aprovada pela 3ª Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em 04/12/2025
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens que não se incorporam ao produto final nem são imediata e integralmente consumidos em razão de um contato direto com o produto em elaboração, conforme os fundamentos da decisão do STJ no Recurso Especial nº 1.075.508/SC.
Acórdãos Precedentes: 9303-003.507, 9303-015.688, 9303-015.187, 9303-014.186, 9303-006.958, 9303-009.690.